Tribunal: CARF
Processo: 10840.720403/2019-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720403/2019-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.626 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
PAULO CASSIMIRO DE ARAUJO BENETTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE
Deve ser reconhecido o direito à isenção por moléstia grave, uma vez
comprovado que o contribuinte preenche os requisitos exigidos por lei,
mediante apresentação laudo pericial emitido por serviço médico oficial,
contendo a data a partir da qual o contribuinte passou a ser portador da
moléstia grave.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 07/01/19, por meio da qual
exige-se do ora Recorrente, o valor de R$ 8.195,17, a título de IRPF exercício 2014, ano
calendário 2013, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante das seguintes
infrações:
- omissão de rendimentos de aposentadoria ou pensão, sujeitos à tabela
progressiva, no valor de R$ 96.817,22, recebidos da fonte pagadora FUNDAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720403/2019-59
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720403/2019-59

ELETROBRAS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
ELETROS,
CNPJ
34.268.789/000188.
- deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição à Previdência
Oficial, pelo titular, no valor de R$ 894,00, referentes à fonte pagadora
INTELIGENCIA
NATURAL
CONSULTORIA
LTDA,
CNPJ
05.000315/000152.

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando o seguinte:
a) não concorda com a infração de a omissão de rendimentos, no valor de R$
96.817,22, recebidos da fonte pagadora FUNDAÇÃO ELETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL ELETROS, CNPJ 34.268.789/000188, por ser o valor
contestado isento, pois se trata de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia
grave.
b) quanto às deduções indevidamente declaradas a título de Contribuição à
Previdência Oficial, referentes à fonte pagadora INTELIGENCIA NATURAL
CONSULTORIA LTDA, CNPJ 05.000315/000152, alega que o valor contestado
foi efetivamente retido pela fonte pagadora;

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação (fl.11);
(ii)
laudo médico emitido por Ministério da Saúde – Hospital Federal do
Andaraí Serviço de Clínica Médica, datado de 12/12/18, em que o médico
Dr. Fernado J. Chapermann (CRM 52-81716-3), atesta o paciente ter
recebido diagnóstico de HIPERPLASIA MELANOCÍTICA ATÍPICA,
NIVEL I DE CLARK (MELANOMA), CID 10 C43 (fl.12);
(iii)
comprovante de rendimentos da fonte pagadora FUNDAÇÃO
ELETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROS (fl.14);
(iv)
comprovante de rendimentos da fonte pagadora INTELIGENCIA
NATURAL CONSULTORIA LTDA (fl.15);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Fortaleza proferiu o acórdão
no 08 - 46.784 - 1 a Turma da DRJ/FOR, julgando improcedente a impugnação por entender que:
a) em relação à isenção por alegação de moléstia grave:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720403/2019-59

- a comprovação de moléstia grave deve ser efetuada por meio de laudo que
obedeça ao disposto no art. 30 da Lei 9.250/95 que acrescentou o requisito para
a fruição do benefício previsto no art.6o, XIV, da Lei 7.713/88;
- tratando sobre a mesma matéria, porém em ano-calendário posterior (AC 2014), o
contribuinte foi intimado (TERMO DE INTIMAÇÃO - SEFIS MALHA/PF No
008/2019) a apresentar a documentação abaixo, sob a seguinte justificativa:
“Cabe observar que o Laudo Pericial já apresentado a esta RFB, emitido em
12/12/2018,
pelo
médico
Fernando
J.
CHAPERMANN,
aponta
a
moléstia/diagnóstico como sendo: HIPERPLASIA MELANOCÍTICA, NÍVEL
I DE CLARK; e, aponta o código CID 10, como sendo: " C43 ",
nomenclaturas essas, que não estão entre as denominações de moléstias
graves listadas pelo legislador, para fins de isenção do Imposto de renda.
Visando facilitar a emissão de possível Laudo médico pericial, com a
discriminação adequada do nome da moléstia grave, encaminhamos, em
anexo, uma proposta de modelo/formulário de Laudo médico pericial, onde
estão discriminadas as nomenclaturas das moléstias graves, utilizadas pelo
legislador."
Em atendimento ao solicitado respondeu:
“O Contribuinte informa que o laudo médico pericial anexo foi emitido por médico
vinculado ao serviço médico oficial federal e em conformidade com as
disposições legais aplicáveis ao tema, em especial, a Solução de Consulta
Interna COSIT 11/2012, contendo, entre outros, a especificação da moléstia
grave, tal como referida no inciso XIV do artigo 6o da Lei n$ 7.713/88, além da
data em que a mesma se manifestou."
- Tratando-se de Laudo Médico Ambulatorial, não equiparado a um Laudo Médico
Pericial, bem como, não logrando o contribuinte anexar Laudo Pericial nos
moldes exigidos no Termo de Intimação supra, mantém-se a autuação conforme
formalizada.
b) no que se refere à dedução indevida de Previdência Oficial:
- a dedução da contribuição previdenciária oficial da base de cálculo do imposto de
renda pessoa física tem previsão no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, inciso II,
alínea “d”, bem como no art. 74 do Decreto no 3.000/1999;
- a Instrução Normativa SRF no 15/2001, em seu art. 37, inciso I, esclarece que
somente são admitidas, a título de dedução, as contribuições à previdência
oficial cujo ônus tenha sido do(a) próprio contribuinte e desde que destinadas a
seu próprio benefício;
- Compulsando-se os arquivos da RFB verifica-se que a empresa INTELIGÊNCIA
NATURAL CONSULTORIA LTDA., além de não ter apresentado DIRF, possui
como sócio o contribuinte autuado, conforme abaixo retratado: (fl.45);
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720403/2019-59

-não merece respaldo, o Comprovante de Rendimentos utilizado
para comprovar a dedução glosada (fls. 15);

Inconformado com o v. acórdão no 08 - 46.784 - 1 a Turma da DRJ/FOR, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando em síntese que:

a)
em relação à isenção por alegação de moléstia grave:
- por ter contraído o chamado câncer de pele, diagnosticado ainda no ano
calendário de 2010, teria direito à isenção de Imposto de Renda sobre seus
proventos de aposentadoria;
- considerando ter sido o diagnóstico e tratamento da doença integralmente
realizados na rede privada de saúde, seria necessário, de acordo com a
legislação, obter um laudo médico elaborado por um médico vinculado ao
serviço médico oficial da União, estados e municípios;
- sendo assim, em 12/12/2018, o Contribuinte recebeu atendimento no Hospital
Federal do Andaraí, instituição vinculada ao Ministério da Saúde, tendo sido
consultado pelo Dr. Fernando J. Chapermann (CRM no 52-81716-3 e SIAPE no
5683133). Ocasião em que foi concluído o diagnóstico de melanoma,
popularmente, câncer de pele;
- fora emitido laudo médico com o diagnóstico da doença, sua descrição e
indicação do código CID-10, data do diagnóstico e período de controle;
- de posse do laudo médico exigido pela Receita Federal do Brasil, o
Contribuinte procedeu à retificação de sua DAA dos anos calendários de 2013,
2014 e 2015.
- com relação ao ano calendário de 2013, que ora é tratado no presente Recurso
Voluntário, a Receita Federal não intimou o Contribuinte em Malha Fina, não
lhe conferindo a oportunidade de amigavelmente apresentar a documentação
requerida;
- intimado em Malha Fina com relação aos anos calendário de 2014 e 2015, o
Contribuinte compareceu à Receita Federal em Ribeirão Preto/SP de posse do
laudo médico elaborado por um médico vinculado ao serviço médico oficial da
União, além de toda a documentação complementar e que também serviu de
base ao laudo elaborado pelo médico do serviço público de saúde;
- ao entregar toda a documentação para o(a) funcionário(a) do e-CAC, este
mencionou que somente o laudo médico oficial seria necessário, tendo induzido
o Contribuinte em erro;
- posteriormente, com relação ao ano calendário de 2014 (ano diverso do
tratado nesse RV), tendo entregue o laudo médico originalmente elaborado pelo
Dr. Fernando J. Chapermann, o Contribuinte foi intimado novamente, desta vez
para apresentar um laudo médico que contivesse a descrição da moléstia grave
exatamente tal como descrito na legislação fiscal de referência;
- Dr. Fernando complementou o mesmo laudo já elaborado anteriormente,
passando a incluir a expressão NEOPLASIA MALIGNA, tal como descrito no
artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713/88;
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720403/2019-59

O Recorrente instruiu a seu Recurso com os seguintes documentos:
(i) laudo médico emitido por Ministério da Saúde – Hospital Federal do Andaraí
Serviço de Clínica Médica, datado de 12/12/18, em que o médico Dr. Fernado
J. Chapermann (CRM 52-81716-3), atesta o paciente ter recebido diagnóstico
de HIPERPLASIA MELANOCÍTICA ATÍPICA, NÍVEL I DE CLARK
(MELANOMA), CID 10 C43 (fl.66);
(ii) exame histopatológico, realizado em 01/06/2010 na clínica Lâmina Medicina
Diagnósticos, atestando em suas conclusões: nevo juncional com atipia
citoarquitetural moderada (fl.67);
(iii) exame histopatológico, realizado em 30/06/2010 pela médica Dra Mayra
Rochael (CRM 5202903-6), atestando em suas conclusões: nevo melanocítico
juncional com atipias citológicas e arquiteturais moderadas (fl.69);
(iv) relatório médico emitido pelo Dr. José Francisco N. Rezende (CRM
5217766-1), em 23/09/10, informando que o paciente submete-se à cirurgia
por ser portador de melanoma (C43);

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Relativamente ao mérito do recurso, deve-se destacar que a súmula no 63 deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do
imposto de renda da pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o
interessado deve demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

Neste sentido, veja-se o enunciado da referida súmula que segue abaixo transcrito.

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720403/2019-59

O enunciado da referida súmula está em consonância com a legislação em a partir
do ano-calendário de 1996, mais precisamente, a norma veiculada pelo art. 30 da Lei no 9.250,
de 26/12/1995, que assim dispõe:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Neste sentido, os requisitos do laudo médico pericial estão relacionados na
solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012, cuja ementa segue abaixo transcrita,
veja-se:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante
laudo pericial, assim entendido como documento emitido por médico
legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou não na
função de perito, observadas as legislações e as normas internas especificas de
cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a)o órgão
emissor; b)a qualificação do portador da moléstia; c)o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d)caso a
moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim
do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e)
o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do
laudo pericial."

Conforme ao que se depreende dos documentos juntados pelo ora Recorrente,
verifica-se que o laudo pericial juntado às fls. 66 destes autos foi emitido por serviço médico
oficial mantido pela União e preenche todos os requisitos da solução de consulta referida acima e
atesta que o Recorrente era portador de NEOPLASIA MALÍGNA desde 2010.
Dessa forma, resta comprovado que o Recorrente era portador de neoplasia
maligna no ano-calendário de 2013, o que, nos termos do art. 6o, XIV da Lei no 7.713/1998,
garante o seu direito a isenção tributária prevista na referida norma jurídica.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.626 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720403/2019-59

Diante do exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo e dou-lhe
provimento para exonerar o crédito tributário referente à imposto de renda de pessoa física-
suplementar, constituído diante da omissão de rendimentos de aposentadoria ou pensão.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital